Tribunal: TJPA
Processo: 0813257-06.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813257-06.2022.8.14.0040

APELANTE: ANA REGINA SZADURA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

2.
A prescrição não é aplicável quando se trata de direitos de trato sucessivo como na espécie, conforme preceitua a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Prejudicial de prescrição rejeitada
;

3.
A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar ou os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020
;

4.
A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

5.
Nesse contexto, a pretensão da parte apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA REGINA SZADURA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Historiando os eventos dos autos, a autora, agora apelante, ajuizou a referida ação alegando que é servidora pública efetiva da Prefeitura de Parauapebas/PA desde 2006, com termo de posse na data de 27/03/2006, sendo, portanto, submetida aos preceitos da lei 4.230/2002 que dispõe sobre os vencimentos dos servidores municipais.

Afirmou que a referida lei teve seus padrões de vencimento alterados pela lei 4.289/2005 combinada com a lei 4.316/2006, de maneira que ocorreu o reenquadramento de seu cargo, o que repercutiu em seus vencimentos.

Apontou que embora tenha ocorrida a correção remuneratória a partir da Lei nº 4.861, de 06 de abril de 2020, entende que teria direito ao complemento desses rendimentos desde o ano de 2006 até 2020.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o município ao pagamento da importância de R$ 63.340,95(sessenta e três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) referente à diferença salarial dos padrões 4 e 5.

O feito seguiu, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Com a devida vênia, entender que discussões e debates legislativos sobre a organização dessa carreira pressuporia, e de forma implícita também absorveria outros planos reservados ao legislador, como aumentos de vencimentos automáticos, seria funcionalizar uma interpretação extensiva nada legítima. Se o Poder Legislativo, dentro de seu quadrante de atuação constitucional não tratou do tema até o ano de 2020, não pode haver qualquer pressuposição de que, em verdade, teria assim feito de forma obliqua, conclamando-se o Poder Judiciário para esse reconhecimento.

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF.

A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto que a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possivel extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 15865746 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de forma sucinta, o advogado da recorrente argumenta que a questão em pauta não constitui matéria legislativa, pois o legislador já desempenhou sua função ao promulgar a Lei 4.316/06. Segundo a autonomia constitucional, esta lei estabeleceu que o padrão de vencimento dos servidores em questão, no caso os auxiliares de nível médio, deveria situar-se entre os padrões 5 e 6.

Defende que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, a questão legislativa foi devidamente cumprida. No entanto, o Poder Executivo falhou em cumprir o texto legal, que estabelecia a aplicação do padrão de vencimento entre 5 e 6 aos servidores. Mesmo com o texto legal expresso e o termo de posse, os servidores continuaram recebendo vencimentos no padrão 4, em desacordo com a legislação vigente e seus direitos estabelecidos.

Prossegue ressaltando que, desde 2006 até julho de 2020, em flagrante desrespeito ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal, o Município requerido não concedeu aos servidores públicos municipais, especialmente aqueles lotados no cargo de auxiliar administrativo, os vencimentos devidos conforme estabelecido pela Lei 4.316/2006, que expressamente prevê a alteração de padrão na classificação do cargo para CNM 5 e 6.

Salienta que não há contrariedade ao disposto na Súmula 339 do STF, pois o Judiciário não está concedendo aumento por meio de decisão judicial, mas sim exercendo o controle da legalidade dos atos administrativos, em conformidade com sua atribuição constitucional, ao analisar o direito da autora com base na legislação municipal que rege a carreira já estabelecida.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida, determinando que o Município apelado cumpra o disposto no art. 10 da Lei 4316/2006.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, levantando a prejudicial de prescrição, rebatendo os argumentos recursais e pleiteando o desprovimento do apelo (ID nº 15865752 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 15932314 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se absteve de emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID nº 15966795 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Prejudicial de prescrição alegada em contrarrazões

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora busca o pagamento de diferença salarial relativa ao padrão inicial do cargo de auxiliar administrativo, no período compreendido entre setembro de 2017 e julho de 2020, conforme estabelecido pela Lei 4.316/2006.

O ente apelado alega a ocorrência da prescrição com base no lapso temporal entre a edição da Lei 4.316/2006 e o ajuizamento da ação em 21/09/2022.

Não há que se falar em prescrição, uma vez que o direito ao efeito financeiro decorrente do correto enquadramento funcional não se esgota com o tempo, sendo as diferenças salariais pretendidas verbas de trato sucessivo.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Além disso, no caso em questão, observo que a resposta negativa ao pedido administrativo foi proferida em 24/06/2022 (ID nº 15865724 - Pág. 1), ano em que a ação foi ajuizada, portanto não decorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Assim,
rejeito a prejudicial suscitada.

MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo. Para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º:

Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em
função do nível respectivo,
escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.

Em 2006, o artigo 10º da Lei 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Vejamos
in verbis:

Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo. Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da apelante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a parte apelante não possui o direito reivindicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito a “Remessa Necessária” ante à sua inaplicabilidade no caso em comento conforme disposições do artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024